Tribunal: TJES
Processo: 5004441-67.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004441-67.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX SANDRO PIRES FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 500
4441
-67.202
0
.8.08.00
24

RECTE.: ALEX SANDRO PIRES FERREIRA DA SILVA

RECDO.: DECOLAR. COM LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. DESPACHO DETERMINANDO A COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

Relatório

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor ao ID 2453324, com pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, em face da r. Sentença (ID. 2453321) que homologou a transação celebrada entre o autor e a ré DECOLAR.COM LTDA. e rejeitou o pedido inicial em face da ré AIR CANADA, eis que o §3º do art. 844 do Código Civil dispõe que a transação feita entre um dos devedores solidários e o credor extingue a dívida em relação aos codevedores.

Contrarrazões recursais apresentadas ao ID. 2453328.

Após o andamento regular do processo, o Recorrente foi intimado (ID. 3352772) para providenciar o preparo ou comprovar sua condição de miserabilidade, sob pena de deserção (ID. 3352638), em 48 horas.

Ao ID. 3398422, juntou demonstrativo de pagamento, demonstrando que recebe, mensalmente, proventos na quantia total de R$ 5.031,70.

Decisão ao ID. 3882491 indeferindo os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor do autor e determinando a intimação deste para efetuar o preparo.

Intimado ao ID. 3885835, o recorrente se manteve inerte, conforme certidão ao ID. 3978072, informando o decurso de prazo sem manifestação da parte.

É o relatório. Passo a decidir

Voto

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que a parte recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição.

No caso dos autos, o Recorrente foi intimado para realizar o preparo no prazo da lei. Entretanto, deixou de juntar comprovante de pagamento das custas, se mantendo inerte.

Dessa forma, entendo que a parte recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico; e, assim, deve-se considerar que transcorreu
in albis
o prazo concedido para pagamento de custas.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “
o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”.

Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, IN VERBIS:

“
Enunciado nº 80/FONAJE
:
O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).
”

Assim, tenho que o presente recurso não merece ser conhecido, haja vista tratar-se de hipótese de deserção, ante a ausência de comprovação do pagamento das custas para o recurso em questão, no prazo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.